Tribunal: TJBA
Processo: 8064448-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064448-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO SANTIAGO DA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064448-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SERGIO SANTIAGO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DESPROVER
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA